Tribunal: TJSP
Processo: 1005245-45.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicata – Confecção e instalação de peças em mármore – Exceção do contrato não cumprido.

1. A duplicata sem aceite, por documentar um crédito decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, deve estar acompanhada do comprovante da entrega da mercadoria ou da prova da prestação do serviço, sob pena de ser declarada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicata – Confecção e instalação de peças em mármore – Exceção do contrato não cumprido.

1. A duplicata sem aceite, por documentar um crédito decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, deve estar acompanhada do comprovante da entrega da mercadoria ou da prova da prestação do serviço, sob pena de ser declarada nula.

2. Restando comprovado o efetivo fornecimento e instalação de peças em mármore para guarnecerem o imóvel do autor, sem que este comprovasse qualquer excludente do dever de pagamento (CC, art. 476), justifica-se o saque do título.

Ação improcedente. Recurso do autor improvido. Recurso dos réus parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005245-45.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado MARLON
TOMPSITTI SANCHEZ, são apelados/apelantes CÉLIA PEREIRA DA CRUZ
MARMORE –ME e GUSTAVO PEREIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. negar
provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso dos réus, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005245-45.2017.8.26.0077 -Voto no 43170
2
Voto n°: 43170
Apel. n°: 1005245-45.2017.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI 1a Vara Cível
APTES. / APDOS. : MARLON TOMPSITI SANCHEZ e CÉLIA PEREIRA DA
CRUZ MÁRMORE - ME e outro
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Duplicata

Confecção e instalação de peças em mármore Exceção do
contrato não cumprido.
1. A duplicata sem aceite, por documentar um crédito decorrente
de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, deve estar
acompanhada do comprovante da entrega da mercadoria ou da
prova da prestação do serviço, sob pena de ser declarada nula.
2. Restando comprovado o efetivo fornecimento e instalação de
peças em mármore para guarnecerem o imóvel do autor, sem que
este comprovasse qualquer excludente do dever de pagamento
(CC, art. 476), justifica-se o saque do título.
Ação improcedente. Recurso do autor improvido. Recurso dos réus
parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação contra a r. sentença de fls.
250/253, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação,
declarando a ocorrência de cobrança excessiva, no valor de R$ 3.590,00. Restou
consignado que, em razão da sucumbência recíproca, cada parte responderá
pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
As partes apelam.
Após discorrer sobre os fatos, o autor argumenta que “restou
bem caracterizado o acidente de consumo (sic), em virtude do serviço defeituoso
prestado pelos apelados, através das inúmeras fotos tiradas do local da
instalação”. Pugna pela declaração de inexigibilidade do valor total do título, além
do ressarcimento em dobro da quantia cobrada (CC, art. 940). Pugna pelo
arbitramento de indenização por dano moral, decorrente do protesto indevido,
bem como, por dano material, correspondente ao valor das despesas para o
cancelamento de tal ato cartorário (fls. 272/290).
Por sua vez, os réus sustentam que o título foi sacado pelo
saldo devedor contratado (R$ 8.469,77), considerando-se neste montante, os
serviços complementares contratados após o início dos trabalhos, calculados em
R$ 3.590,00. Afirmam ter realizado a troca da guarnição de um espelho, a pedido
do autor, em razão da diferença de tonalidade da pedra, não havendo outras
reclamações pelo cliente. Concluem que os serviços foram prestados a contento,
encontrando-se as peças na posse do autor, que as utiliza normalmente, sem
realizar o pagamento do saldo devedor. Requerem a condenação do autor ao
pagamento do valor do título, bem como, por litigância de má-fé, pugnando,
ainda, pela sua condenação exclusiva ao pagamento dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005245-45.2017.8.26.0077 -Voto no 43170
3
(fls. 296/305).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 310/328 e
329/343), encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I Aponta-se ser irrelevante a discussão travada acerca da
aplicabilidade das disposições do diploma consumerista ao caso vertente, por se
tratar de aquisição de peças de mármore planejadas, para serem instaladas na
residência do autor, eis que este pretende o afastamento da cobrança,
argumentando que os serviços não foram prestados a contento, devendo o caso
ser interpretado à luz do princípio da boa-fé contratual objetiva, nos termos do art.
422 do Código Civil, que dispõe que:
“Os contratantes são obrigados a guardar; assim nas
negociações preliminares e conclusão do contrato, como em sua execução e
fase pós-contratual, os princípios de probidade e boa-fé e tudo mais que resulte
da natureza do contrato, da lei, dos usos e das exigências da razão e da
equidade”.
Discorrendo sobre o referido princípio, Guilherme Fiuza
menciona que:
“Cuida-se de dispositivo específico sobre os princípios da
probidade e da boa fé. O Código de 1916 não ofereceu tratamento objetivo a
respeito.
O primeiro princípio versa sobre um conjunto de deveres,
exigidos nas relações jurídicas, em especial os de veracidade, integridade,
honradez e lealdade, deles resultando como corolário lógico o segundo.
O princípio da boa-fé não apenas reflete uma regra de
conduta. Consubstancia a eticidade orientadora da construção jurídica do novo
Código Civil. É, em verdade, o preceito paradigma na estrutura do negócio
jurídico, da qual decorrem diversas teorias, dentre as quais a teoria da confiança
tratada por Cláudia Lima Marques no alcance da certeza e segurança que devem
emprestar efetividade aos contratos.
Sublinha Ronnie Preuss Duarte que 'apesar de a lei não trazer
o conteúdo da cláusula geral de boa-fé, é importante se ter em conta que a
noção de boa-fé não varia conforme o caso concreto. Não se confunde com a
eqüidade (justiça do caso concreto), na qual, para cada hipótese de julgamento,
ter-se-á uma diferente solução. Pelo contrário, a boa-fé se funda em critérios
que, tanto quanto possível diante da largueza da noção, sejam objetivos. A
objetivação da boa-fé é um imperativo da segurança jurídica, que não fica ao
arbítrio da noção do 'justo', vislumbrada pelo juiz na aplicação do caso concreto.
Como percucientemente lembra Ascenção, 'o recurso à boa-fé não traz nenhuma
concessão à arbitrariedade, porque impõe um critério objetivo'” (A cláusula geral
da boa-fé no novo Código Civil, v. II, coord. Jones Figueirêdo Alves e Mário Luiz
Delgado, São Paulo, Método, 2004, p. 399-433).” (in “Código Civil Comentado, 6a
edição, Editora Saraiva, comentário ao art. 422, pág. 382).
Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor também
foi inspirado no princípio da boa-fé contratual objetiva, guardando com este,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005245-45.2017.8.26.0077 -Voto no 43170
4
estreita correlação, por se tratar de norma geral, norteadora do direito contratual.
II
O apelo dos corréus merece parcial provimento, não
havendo como ser acolhido o recurso do autor.
A análise do mérito do recurso não pode ser realizada sem
que se leve em consideração que a duplicata “é título de crédito formal, impróprio,
causal, à ordem, extraído por vendedor, ou prestador de serviços, que visa
documentar o saque fundado sobre crédito decorrente de compra e venda
mercantil ou prestação de serviços, assemelhada aos títulos cambiários por lei, e
que tem como seu pressuposto a extração da fatura” (Luiz Emygdio F. da Rosa
Jr., Títulos de Crédito, Renovar, p. 69).
Como bem conceitua Rubens Requião, a duplicata é “um
título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque
fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de lei”.1
Por ser um título causal, depende da participação do sacado,
devendo provir de competente fatura com prova de recebimento da
mercadoria/serviço, pois não se concebe que se estabeleça obrigação cambiária
ou cambiariforme totalmente à revelia do obrigado e apenas com base em
documentos produzidos pelo próprio credor ou beneficiário.
Tal participação ocorre com o aceite do devedor,
circunstância que dispensa o protesto ou, então, pelo chamado “aceite
presumido” e este se expressa em documento; sendo duplicata mercantil não
aceita, deve estar acompanhada de documento hábil e comprobatório da entrega
e recebimento da mercadoria (parte destacada e assinada da nota fiscal ou
documento que comprove o recebimento).
Pontes de Miranda, em obra atualizada por Vilson Rodrigues
Alves, faz preciosos esclarecimentos a respeito da subordinação formal da
duplicata à fatura. Confira-se: Até o aceite, ou até o endosso pelo criador do
título, não há relação jurídica oriunda da duplicata mercantil, como título
cambiariforme; ela apenas duplica a fatura, que é o documento unilateral mas
bilateralizável, da venda e compra. Lá está até o aceite, ou antes do aceite,
prova, reproduzida, do contrato de venda e compra, que entrou no mundo
jurídico, e nele jaz.2
A propósito, o artigo 1o da Lei no 5.474/68 menciona que: “Em
todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no
território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da
entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura
para apresentação ao comprador”.
Em síntese, de acordo com a Lei no 5.474/68, a duplicata é
título causal, vinculada a uma relação subjacente de compra e venda de
mercadoria ou de prestação de serviço. A prova desta necessária relação entre
1 Curso de Direito Comercial, 24a ed. (atualizada por Rubens Edmundo Requião), São Paulo:
Editora Saraiva, 2005, 2o vol., pág. 561.
2 Tratado de Direito Cambiário, 2a ed., São Paulo: Bookseller Ed., 2001, vol. III, pág. 45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005245-45.2017.8.26.0077 -Voto no 43170
5
as partes ainda em conformidade com a letra da lei é feita pela fatura e pelo
comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço (artigos 1o e 2o
da Lei das Duplicatas).
Não é por outro motivo que a apresentação de duplicata sem
aceite a protesto impõe que o credor e/ou o seu procurador apresentem ao oficial
de protestos “os documentos que comprovam a venda e compra mercantil ou a
efetiva prestação do serviço e o vínculo contratual que a autorizou,
respectivamente, bem como, no caso de duplicata mercantil, do comprovante da
efetiva entrega e do recebimento da mercadoria que deu origem ao saque da
duplicata” (Provimento n. 30, de 19 de dezembro de 1997, da E. Corregedoria-
Geral da Justiça, alínea 11).
Sendo, como dito, um título causal, a duplicata deve
corresponder, sempre, a uma efetiva e comprovada compra e venda mercantil ou
prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da
existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não
produzir qualquer efeito contra o sacado.
Nesta ótica, se o autor afirma que o negócio que deu causa à
emissão da duplicata sem aceite não se concretizou, compete aos réus trazer
elementos documentais nesse sentido, conforme inteligência do art. 20, § 2o, da
Lei 5474/68.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, na
qual o autor requer o cancelamento do protesto da duplicata sacada pela primeira
ré, no valor de R$ 8.469,77, argumentando que os serviços de confecção e
instalação de peças de mármore, contratados com os réus apresentaram vícios
de qualidade e estética, além do quê, referido título teria sido emitido em valor
superior ao do saldo devedor, consistente em R$ 4.879,77.
O autor sustenta que, embora finalizados os trabalhos, as
peças apresentam-se impróprias para uso, encontrando-se manchadas ou
riscadas, além dos estragos decorrentes da instalação. Pugna pelo arbitramento
de indenização por danos materiais e morais.
Os réus afirmam que os serviços foram concluídos a
contento, sendo substituída a guarnição de um espelho, após solicitação do
autor, para que houvesse adequação da coloração do mármore. Sustentam que
após a instalação das peças, o imóvel continuou em obras de alvenaria, não
havendo como serem responsabilizados por eventual danificação causada pelos
pedreiros.
Por outra, sustentam que a diferença de R$ 3.590,00 lançada
no saque da duplicata, corresponde à contratação de peças e serviços
extraordinários pelo autor, à medida em que os trabalhos eram executados.
Eles
apresentaram
reconvenção,
juntamente
com
a
contestação, nos termos do art. 343 do CPC, pugnando pela condenação do
autor ao pagamento do título, além do arbitramento de indenização por dano
moral, bem como, condenação por litigância de má-fé (fls. 170/191).
O MM. Juiz “a quo” determinou aos reconvintes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005245-45.2017.8.26.0077 -Voto no 43170
6
providenciassem a distribuição da reconvenção, por dependência ao presente
feito, nos termos do art. 915 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça, não sendo interposto recurso contra tal decisão, tampouco atendida tal
determinação (fls. 231/233).
Nesse contexto, a reconvenção deixou de ser recebida,
sendo o autor intimado para que se manifestasse, tão somente, em réplica (fls.
234), não sendo interposto recurso contra tal decisão.
O MM. Juiz “a quo” julgou a ação parcialmente procedente,
consignando o seguinte:
“A relação estabelecida entre as partes é fato incontroverso.
Com efeito, o próprio requerente reconhece que adquiriu peças de mármore da
requerida e que efetuou o pagamento de parte do preço ajustado, no valor de
R$5.000,00, restando um valor de R$4.879,77, que seria pago quando da entrega
dos produtos. O requerente admite, também, que os produtos foram entregues e
instalados em sua residência, mas que o valor faltante não foi pago em razão da
inadequação dos bens. Assim, o requerente sustenta que notificou os requeridos
da rescisão contratual, colocando os produtos à disposição para retirada, com a
consequente restituição do valor já pago.
A causa de pedir apresentada pelo requerente refere-se à
prática de ato ilícito pela parte requerida, consistente em apontar para protesto
título sem origem comprovada.
No
entanto, conforme acima mencionado, o próprio
requerente reconheceu a existência da relação entre as partes, bem como que
parte do preço acordado não foi pago (R$ 4.879,77). Nesse sentido, tem-se que a
justificativa para o inadimplemento da obrigação, por parte do requerente, é a
alegação de que a parte requerida não forneceu os produtos na forma contratada;
e não a alegação de prática de ato ilícito, que seria a causa de pedir para
eventual indenização por danos.
Alega a requerente, ainda, que os requeridos protestaram
título com valor superior ao realmente devido. Os requeridos, por sua vez,
sustentam que o valor cobrado a mais corresponde a produtos que o requerente
acrescentou ao pedido inicial. Nesse ponto, os requeridos não comprovaram a
efetiva entrega da mercadoria, posto que não apresentaram nota fiscais ou
recibos de entrega. Frise-se que, ao contrário do débito de R$4.879,77, que foi
reconhecido pelo requerente e que corresponde a mercadoria entregue, ainda
que sob alegação que de forma imprópria, o débito protestado que excede esse
valor não foi admitido pelo autor e não foi comprovado pelos requeridos. Assim,
deve ser declarado inexistente o débito no valor de R$ 3.590,00, correspondente
à duplicata mercantil no 997, protestada sob no 684.32.” (fls. 252).

Respeitado tal entendimento, outra solução deve ser dada à
questão.
As alegações do autor são genéricas e singelas, insuficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005245-45.2017.8.26.0077 -Voto no 43170
7
a afastar a cobrança, não impugnando precisamente os fatos articulados na
contestação.
Restou incontroverso que o autor contratou os réus para a
confecção e instalação de peças de mármore destinadas ao guarnecimento de
sua residência, sendo ajustado o valor inicial de R$ 9.879,77, dos quais foram
quitados R$ 5.000,00.
O autor sustenta que o saldo residual de R$ 4.879,77 não foi
pago, invocando a teoria da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476),
arrimando-se nas fotografias de fls. 39/91, enquanto os réus afirmam que os
serviços foram finalizados, sendo as peças instaladas em perfeito estado,
apresentando as fotografias de fls. 199/215.
Os réus ainda especificaram, pormenorizadamente, que a
cobrança do valor excedente de R$ 3.590,00 corresponde à contratação
complementar de um “espelho” para churrasqueira, além de uma bancada para
“casinha” do gás e respectiva mão-de-obra, bem como, em razão da instalação
de algumas pedras (cf. fls. 173).
O autor, em réplica, não impugnou especificamente tal
adendo contratual, não se insurgindo contra tais aquisições complementares (fls.
236/248).
Nesse
contexto,
restou
incontroversa
a
contratação
complementar, eis que os réus especificaram minuciosamente os serviços
adicionais contratados, sem que tais alegações e orçamentos fossem
impugnados especificamente (fls. 173, 218/220 e 236/248).
As fotografias de fls. 39/91, por si só, não comprovam os
vícios e imperfeições mencionados pelo autor, não procedendo a exceção do
contrato não cumprido (CC, art. 476), mesmo porque, como visto, a conclusão
dos trabalhos restou incontroversa.
Ademais, as fotografias tiradas pelas partes não deixam
dúvidas quanto à finalização dos serviços (fls. 39/91 e 199/215).
Por tais elementos probatórios depreende-se que o imóvel
passava por obras de alvenaria, encontrando-se as peças adquiridas
empoeiradas e com resquícios de rejuntamento, o que em hipótese alguma
desnatura sua finalidade ou estética, bastando que se realizasse a limpeza do
ambiente para que tais materiais fossem destinados a uso.
Por outra, restou incontroversa a substituição de uma das
peças (guarnição de um espelho) pelos réus, a pedido do autor, em razão da
coloração do mármore destoar do pedido e do projeto original, sendo esta a única
reivindicação realizada em face da contratada.
Ressalte-se
que
a
suposta
notificação
extrajudicial
encaminhada aos réus, denunciando o contrato, não veio acompanhada da
respectiva missiva, mas apenas do “A.R.” (cf. fls. 33/34), não se prestando à
comprovação de eventual reclamação quanto aos serviços prestados.
Em suma, os materiais e serviços foram recebidos pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005245-45.2017.8.26.0077 -Voto no 43170
8
ou por seus prepostos, sem o apontamento de qualquer discordância, não
prosperando a alegação de nulidade da cambial, e a inadimplência injustificada.
Por outra, é oportuno registrar que, embora não recebida a
reconvenção, os réus fazem “jus” ao pagamento do título nestes autos, facultando-
se a cobrança através da instauração da fase de cumprimento de sentença, nos
termos do art. 515, I, do CPC, sendo oportuno registrar que a correção monetária
e os juros moratórios incidem desde o vencimento da cártula, tendo em vista se
tratar de título líquido e com vencimento certo, conforme o entendimento
consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.
III Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé pelo
autor, como pretendem os réus, por não restar caracterizada qualquer das
hipóteses do art. 80 do CPC, sendo facultado às partes, em juízo, o direito ao
exercício do duplo grau de jurisdição.
IV Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do autor,
e dá-se parcial provimento ao apelo dos réus, condenando-se o primeiro ao
pagamento da duplicata no 997, no valor de R$ 8.469,77, atualizada
monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde o
vencimento (09/02/2017). Sucumbente, o autor responderá pelo pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor atualizado da condenação.
ITAMAR GAINO
Relator